Tribunal: CARF
Processo: 13607.000834/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13607.000834/2008-01 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.084 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
JUVENAL PASCOAL DIMAS CRUZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para obtenção dos seguintes documentos:
a) Cópia do aviso de recebimento ou documento equivalente que atestou a frustração da entrega
da correspondência original ao endereço do sujeito passivo; e b) Cópia da página do Diário
Oficial no qual publicado o edital de intimação, motivado pela frustração da entrega da
correspondência.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 14 a 18, com exigência de
crédito tributário no valor de R$8.383,64 a título de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF), juro de mora e multa proporcional de 75%.
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 14/02/08, conforme fl. 45, o sujeito passivo
impugnou o feito fiscal em 29/05/08 (fls. 2 a 5), onde expôs as suas razões de
discordância, argumentando, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
É o relatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13607.000834/2008-01
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000834/2008-01

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 09/01/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve cerceamento de defesa por nulidade da intimação;
b) houve ocorrência de erro material a ser considerado na apreciação do pleito; e
c) os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, é imprescindível instruir os autos
com documentos referentes à notificação do sujeito passivo acerca do lançamento tributário, com
a juntada de:
a) Cópia do aviso de recebimento ou documento equivalente que atestou a
frustração da entrega da correspondência original ao endereço do sujeito
passivo; e
b) Cópia da página do Diário Oficial no qual publicado o edital de intimação,
motivado pela frustração da entrega da correspondência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 100
DF CARF MF
Original